Tribunal: TJMT
Processo: 0015412-56.2019.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015412-56.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL ANTONIO NUNES DE SOUZA - CPF: 053.675.971-57 (APELADO), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), ANDRESSA GABRIELA KNOPF DOS SANTOS SILVA - CPF: 012.996.101-96 (ADVOGADO), VINICIOS MIGUEL DA SILVA BOSCATTO - CPF: 065.815.911-90 (APELADO), TIAGO ARNO SALDANHA KLOECKNER - CPF: 029.176.691-95 (ADVOGADO), GABRIEL VINICIUS CARVALHO DA SILVA - CPF: 055.184.181-83 (APELADO), ADRIANA CRISTINA GAIO JACON - CPF: 320.985.218-98 (ADVOGADO), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), MARIA CELESTE CARVALHO MENDES DA SILVA - CPF: 067.830.861-60 (VÍTIMA), LAZARO HENRIQUE ANJOS BARROS - CPF: 066.485.831-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 33, § 1º, INCISO III C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – RAZÕES QUE APRESENTARAM ADEQUADAMENTE OS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM O APELO – PRELIMINAR REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO – ÔNUS DA ACUSAÇÃO – ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Estando as razões adequadamente fundamentadas, indicando pontos de inconformismo na sentença ora vergastada, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

No que tange a autoria delitiva, não há provas suficientes nos autos, devendo ser mantida a sentença absolutória, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio
“in dubio pro reo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal nº 15412-56.2019.811.0055, na qual
Rafael Antônio Nunes de Souza, Vinicios Miguel da Silva Boscatto e Gabriel Vinicius Carvalho da Silva
foram
absolvidos
da prática do delito previsto no
artigo 33, § 1º, inciso III c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006
, nos termos do
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
(sentença – Id. 185063274).

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, busca a reforma da sentença, requerendo a condenação de
Rafael, Vinicios
e
Gabriel
pela prática do crime previsto no artigo 33, § 1º, inciso III da Lei nº 11.343/2006, sustentando haver provas suficientes nos autos atribuindo a autoria do crime aos apelados (Id. 185063277).

Em contrarrazões, a defesa técnica de
Rafael
refuta a tese ministerial, pugnando seja negado trânsito ao recurso interposto, mantendo-se intangível a sentença de primeiro grau (Id. 185063282).

Em resposta, a defesa de
Vinicius
requer o improvimento do recurso ministerial, mantendo inalterada a sentença absolutória prolatada pelo juízo a quo (Id. 185283689).

Em sede de contrarrazões, a defesa técnica de
Gabriel
requer, preliminarmente, a rejeição do recurso de apelação, por afronta ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o improvimento do recurso de apelação interposto, devendo ser mantida integralmente a sentença que absolveu o apelado Gabriel, garantindo-se a máxima do princípio
“in dubio pro reo”
(Id. 189034687)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do apelo ministerial (Id. 195080691), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelações criminais
: Tráfico de drogas.
1)
Irresignação ministerial contra decisão que absolveu os acusados –
Inadmissibilidade –
In casu, nenhuma prova a respeito da autoria delitiva foi produzida em juízo a imprimir certeza de que os apelados Rafael, Vinícius e Gabriel, organizaram uma festa com o objetivo de propagar drogas entre os participantes, eis que as circunstâncias que envolvem o caso, dentre elas: não apreensão de drogas em poder dos apelados; confisco de 08 (oito) porções de ‘maconha’ na posse de adolescentes que estavam no evento e não há provas de que tais drogas foram adquiridas no local em que se deram os fatos descritos na exordial acusatória; a quantidade de substâncias ilícitas encontradas em poder dos adolescentes não é condizente com o aluguel de uma chácara e organização de uma festa visando a propagação de substâncias ilícitas entre os participantes –
Pelo desprovimento do apelo ministerial.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal nº 15412-56.2019.811.0055, na qual
Rafael Antônio Nunes de Souza
,
Vinicios Miguel da Silva Boscatto
e
Gabriel Vinicius Carvalho da Silva
foram
absolvidos
da prática do delito previsto no
artigo 33, § 1º, inciso III c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006
, nos termos do
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
.

Preliminar (não conhecimento do recurso ministerial)

Em contrarrazões, a defesa técnica de
Gabriel
requer, preliminarmente, a rejeição do recurso de apelação interposto pelo
Parquet
, por afronta ao princípio da dialeticidade.

Aduz que o apelante se limitou a replicar as alegações finais sem combater qualquer ponto da sentença objurgada.

A preliminar não merece acolhida.

Inobstante, é sabido que qualquer recurso intentado em processo judicial deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente, em obediência ao princípio da dialeticidade.

No caso dos autos, não se trata de argumentação genérica ou mera repetição das alegações finais pelo Ministério Público, haja vista que foi demonstrado de forma específica os pontos de sua irresignação, sendo indicados os elementos probatórios que entende justificadores do seu inconformismo, bem como, as razões, de fato e de direito, pelas quais reclama o posicionamento deste Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

[...] Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de

apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto, embora a defesa técnica dos apelantes tenha apresentado pedido de reforma da sentença condenatória genericamente, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar a insurgência, é possível verificar que um deles manifestou-se expressamente, quando foi intimado da sentença condenatória, que deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual o recurso defensivo deve ser apreciado, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa; cumprindo destacar, ademais, que a apelação, como todo recurso, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício.
(N.U 0000233-87.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

Desta feita, as razões apresentadas pelo
Parquet
bem demonstraram os fundamentos que ensejaram o apelo, combatendo os pontos expostos na sentença absolutória.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Mérito.

Em suas razões, o Órgão Ministerial busca a reforma da sentença, requerendo a condenação de
Rafael
,
Vinicios
e
Gabriel
pela prática do crime previsto no artigo 33, § 1º, inciso III da Lei nº 11.343/2006, sustentando haver provas suficientes nos autos atribuindo a autoria do crime aos apelados.

Consta na denúncia:

“[...] Extrai-se dos autos que no mês de março do corrente ano, os denunciados organizaram uma festa com o objetivo de propagar drogas entre os participantes e, para tanto, alugaram uma chácara que fica aos fundos do Motel Por Amor, além do que admitiram, sem autorização judicial, a presença de menores no evento.

Ademais, os denunciados utilizaram-se de um grupo do aplicativo Whatsapp para convidar usuários de drogas, já que destinavam o evento ao livre consumo de entorpecentes, não só incentivando o uso das substâncias ilícitas, como também assumindo o risco de as drogas ilícitas serem comercializadas, oferecidas e entregues a consumo, ainda que gratuitamente, no imóvel que alugaram.

Desta feita, no dia dos fatos, ao tempo em que o evento se realizava, a guarnição policial se dirigiu ao local, após receber uma denúncia de que na referida chácara estava ocorrendo uma festa regada a entorpecentes e bebidas alcoólicas, bem como frequentada por adolescentes.

Nesse passo, os policiais militares chegaram no imóvel, identificaram o denunciado Rafael como sendo organizador da festa e realizaram buscas, encontrando 02 (duas) porções de maconha com o adolescente Lázaro Henrique; 01 (um) cigarro de maconha com a adolescente Rafaela Beatriz; 01 (uma) porção de maconha pertencente à adolescente Yasmin Giongo, mas que se encontrava em posse da adolescente Nathalia Brandão.

Além disso, apurou-se que o adolescente João Victor Ramalho levou 07 (sete) cigarros de maconha para a festa, dentre os quais consumiu um, deixando o restante no interior do veículo UNO, onde foram encontrados durante a abordagem policial 04 (quatro) cigarros de maconha, já em poder de Josias Batista, pois com ele foi localizada a chave do carro.

Por fim, o imputado Rafael foi preso em flagrante delito e as substâncias apreendidas foram submetidas à perícia, sendo constatada nas porções de substância vegetal a presença de Cannabis Sativa L. Os comprimidos apreendidos apresentaram resultado negativo para a substância Anfetamina (vide laudo pericial anexo). [...]”
(Id. 185063179, p. 7/11)

A fim de evitar tautologia, transcrevo as razões de decidir do magistrado singular na sentença proferida:

“[...] A
materialidade
do delito encontra-se comprovada de forma inequívoca nos autos através do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação e Definitivo e declarações testemunhais prestadas extrajudicialmente e em Juízo, das quais se denota a existência do entorpecente.

Entrementes, com relação à
autoria
do delito imputado aos acusados RAFAEL ANTONIO NUNES DE SOUZA, VINICIUS MIGUEL DA SILVA BOSCATTO e GABRIEL VINICIUS CARVALHO DA SILVA, não se vislumbram provas judicializadas suficientes para a condenação, haja vista que os elementos de informação produzidos durante o inquérito não foram ratificados em Juízo.

Conforme consta dos autos, os acusados foram denunciados por “consentiram que outrem utilizasse do local que detinham a posse, para praticar o tráfico de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cuja pratica envolveu e visou atingir menores de idade”.

A testemunha policial Natan Vieira Alves relatou em Juízo que no dia do fato receberam denúncias via 190, com a informação de que no local do fato estaria ocorrendo uma festa com várias pessoas, inclusive alguns menores de idade, sendo que no referido local estaria tendo muito uso de entorpecentes, até mesmo pelos próprios menores que ali se encontravam. Disse que diante disso, se deslocaram ao local e entraram em contato com o organizador do evento. Relatou que realizou a abordagem das pessoas no local, a fim de verificar se procedia as informações, sendo que durante a referida abordagem, lograram êxito em identificar “vários menores que faziam uso de entorpecente, uso de álcool”, diante do que fora realizada a condução dos organizadores do evento. Destacou que foram abordados menores portando entorpecentes, bem como esclareceu que apenas um indivíduo foi detido no local, após ser identificado como organizador do evento, mas que não se recorda quem era.

A testemunha Nathalia Brandao Romanhuk relatou em Juízo que no dia do fato foi à festa com mais duas amigas, sendo que em menos de dez minutos, os policiais chegaram ao local e passaram a revistar os presentes. Disse que por ser menor de idade à época, foi encaminhada para a Delegacia de Polícia. Mencionou que não viu pessoas utilizando entorpecentes no local e que não sentiu odor característico de droga. Afirmou que portava uma porção de maconha em sua bolsa, mas que a referida droga não lhe fora oferecida na festa. Relatou que sua amiga Yasmin Giongo foi quem lhe pediu para guardar a referida porção de droga em sua bolsa, pois estava na companhia dela.

A testemunha Yasmin Giongo Alves, por sua vez, relatou que no dia do fato foi à festa com suas amigas, pagou a entrada, mas logo no momento em que chegaram, por volta de 15 (quinze) minutos, os policiais também apareceram no local. Disse que não presenciou pessoas utilizando drogas, mas sentiu o cheiro característico no local. Declarou que à época contava com 17 (dezessete) anos de idade e que levou uma porção de maconha, que estava na bolsa de sua amiga, mas que não lhe ofereceram drogas no local. Afirmou, por fim, que foi colocada no grupo de Whatsapp da festa, mas que não se recorda quem foi a pessoa que a adicionou e que não sabe quem eram os organizadores.

Interrogado em Juízo, o acusado GABRIEL VINICIUS CARVALHO DA SILVA negou a prática do crime. Declarou que quem idealizou a festa foi VINÍCIUS MIGUEL e quem deu continuidade para a realização do evento foi RAFAEL ANTONIO. Disse que foi apenas convidado por RAFAEL, que lhe chamou para tocar no evento, pois é DJ, o que foi aceito. Ressaltou, contudo, que se retirou do grupo de Whatsapp sobre o evento uma semana antes de sua realização, pois enviaram uma lista de com os nomes de pessoas que confirmaram presença para a referida festa, na qual constava diversos menores de idade, oportunidade em que se manifestou dizendo que não participaria da festa, caso tivesse a presença de menores de idade. Pontuou que sequer compareceu ao evento no dia do fato e que não tinha conhecimento se seria realizado com a presença de entorpecentes liberada, pois foi chamado apenas para tocar como DJ no local.

O acusado RAFAEL ANTONIO NUNES DE SOUZA, do mesmo modo, negou a prática delitiva, alegando que participou apenas da organização do evento, realizando a locação do imóvel e ajudando no recolhimento do dinheiro com os participantes, uma vez que é DJ e, por conta disso, conhece muitas pessoas, o que influenciaria no valor de seu cachê pela arrecadação na portaria do evento. Asseverou que no evento iria atuar apenas como DJ e que não tinha conhecimento de que havia pessoas portando droga no local.

O acusado VINICIUS MIGUEL DA SILVA BOSCATTO, por fim, negou a prática do delito, alegando que conheceu RAFAEL dias antes, e que ele deu a ideia de realizar um evento de música eletrônica. Disse que quando a polícia chegou no local do fato, estava na frente auxiliando na entrada das pessoas.

Como se vê, da análise dos autos e dos depoimentos acima apresentados, não se pode afirmar, com a necessária certeza, que o local do evento teria sido utilizado para a efetiva prática de tráfico de drogas, ao revés, há evidentes circunstâncias que indicam que as substâncias apreendidas eram destinadas ao consumo próprio.

Primeiro, porque não há registro de procedimento de apuração de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, relacionados aos entorpecentes apreendidos na posse dos adolescentes, mas tão somente de posse de entorpecente para consumo pessoal.

Segundo, porque a totalidade da droga apreendida [08 (oito) porções de
Maconha
, com massa bruta total de 14,7 gramas], não constitui um patamar condizente a justificar um aluguel de uma chácara e organização de uma festa com o “objetivo de propagar drogas entre os participantes”, conforme indicado na inicial acusatória.

Ressalte-se, por oportuno, que sequer houve apreensão de entorpecente na posse dos acusados.

Assim, muito embora haja indícios de que os réus possam, de fato, ter cometido o delito sub judice, inexistem nos autos provas judicializadas da sua ocorrência, não devendo a condenação ser lastreada unicamente no fato de ter sido apreendido entorpecentes na posse de alguns dos menores de idade presentes no evento, sobretudo porque não há prova foram adquiridos no local.

E não poderia ser de outra forma, porquanto não é demais repetir que meros indícios, desprovidos de qualquer elemento probatório, por mais consistentes que possam parecer, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente na absolvição.

Nesse viés, é de se invocar a prevalência da dúvida se as provas judicializadas são frágeis e indiretas, devendo prevalecer, neste caso, a solução absolutória à luz do princípio do in dubio pro reo.

Nesse sentido, é a lição do jurista Fernando da Costa Tourinho Filho, verbis: Para que o juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso que haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Não havendo, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. (in Código de Processo Penal Comentado, vol. I, 10 ed., Saraiva, 2007, p. 878).

Compartilhando do mesmo pensamento, posiciona-se Guilherme de Souza Nucci. Vejamos: Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

[...]

Dessa forma, observo que o órgão titular da ação penal não prosperou seu intento em provar que os réus deram vida ao fato típico em tela.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para o fim de ABSOLVER os réus RAFAEL ANTONIO NUNES DE SOUZA, VINICIUS MIGUEL DA SILVA BOSCATTO e GABRIEL VINICIUS CARVALHO DA SILVA, do crime imputado na peça persecutória, o que faço com esteio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]”
(Id. 185063274)

Observa-se das declarações prestadas em juízo, que não há a demonstração de qualquer conduta criminosa que se possa atribuir aos apelados.

O policial Natan Vieira Alves, sob o crivo do contraditório, afirma que foram encontrados entorpecentes na posse dos detidos na festa, mas que nada sabe acerca de eventual dinâmica de distribuição da substância.

Além do entorpecente apreendido na posse de frequentadores do evento, não há provas suficientes nos autos que indique a mercancia de entorpecentes no local.

Posto isso, resta demonstrado a insuficiência probatória quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, não sendo cabível imputar a condenação aos apelados.

Conforme dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Ademais, no caso dos autos, o ônus probatório é atribuído a acusação, que não se olvidou de demonstrar a prática da conduta delitiva pelos apelados.

Assim dispõe o Código de Processo penal sobre a questão:

“Art. 156.

A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício”

Nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal:

“Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

[...]

VII – não existir prova suficiente para a condenação.”

Sendo assim, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024